Tribunal: TJBA
Processo: 8079384-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8079384-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: IANE BISPO SOARES SANTOS e outros

Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL.

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
LITIGÂNCIA
ABUSIVA.
NÃO CONFIGURADA.
INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
SENTENÇA MANTIDA
. APELO
S

CONHECIDO
S
E
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis simultâneas interpostas pelas partes autora e ré em desfavor de sentença que julgou os pedidos autorais procedentes em parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se subsistem os requisitos legais para a manutenção do benefício da gratuidade da justiça em grau recursal; (ii) verificar se o Apelo autoral deve ser conhecido na íntegra e se ocorreu violação do princípio da dialeticidade recursal; (iii) estabelecer se houve litigância abusiva na propositura da demanda; (iv) definir se a inscrição dos dados da autora no Sistema SCR, sem prévio aviso, configura ato ilícito gerador de dano moral; e (v) examinar a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais em razão da atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos da pessoa natural, prevista no art. 99, §3º, do CPC, autoriza a manutenção da gratuidade da justiça, inexistindo nos autos elementos que infirmem a condição econômica declarada pela autora.

A alegação de litigância abusiva é rejeitada, pois não há elementos objetivos nos autos que demonstrem má-fé processual ou atuação em massa com características de abuso do direito de ação.

O Apelo autoral preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010, II e III, do CPC, restando rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

O Sistema de Informações de Crédito (SCR), regulamentado pela Resolução CMN n. 5.037/2022, constitui banco de dados de natureza técnica e informativa, voltado ao monitoramento das operações de crédito pelas instituições financeiras, não configurando, por si só, violação de direitos da personalidade.

A ausência de comunicação prévia sobre a inclusão dos dados, exigida pelo art. 11 da Resolução BACEN n. 4.571/2017, não enseja, automaticamente, o dever de indenizar, sendo necessária a demonstração de dano efetivo e de nexo causal entre a omissão e eventual lesão à honra ou imagem do consumidor.

Não havendo prova de prejuízo concreto, negativa formal de crédito ou constrangimento decorrente do registro, inexiste dano moral indenizável, em consonância com os arts. 186 e 927 do Código Civil e a jurisprudência dominante.

Considerando o não provimento dos recursos, procede-se à majoração dos honorários advocatícios em desfavor dos litigantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, Apelos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

A presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC mantém-se enquanto não infirmada por prova em contrário.

A caracterização da litigância abusiva exige prova robusta de atuação abusiva, reiterada e fraudulenta, o que não se presume pela repetição de demandas semelhantes.

A inclusão de dados da consumidora no Sistema de Informações de Crédito (SCR), regularmente alimentado por instituições financeiras, não configura ato ilícito.

A ausência de prévia notificação ao consumidor sobre o registro no SCR, por si só, não gera dano moral indenizável.

É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme o art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, quando o recurso é integralmente não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8079384-18.2024.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s

e
apeladas
, concomitantemente
,

IANE BISPO SOARES SANTOS

e

NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em rejeitar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, c
onhecer
dos Apelos e
n
egar-
lhe
s
provimento
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos,
majorando os honorários advocatícios de sucumbência
.

Salvador, .

12